Tribunal: TJMT
Processo: 1009713-07.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009713-07.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA REITERADA. GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que impôs obrigações de fazer para sanar irregularidades estruturais e operacionais em Unidade de Saúde da Família.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a intervenção judicial que impõe obrigações ao ente municipal para adequar e garantir o funcionamento de unidade de saúde pública diante de comprovada omissão administrativa reiterada.

III. Razões de decidir
3. A omissão do Município em sanar irregularidades estruturais e de pessoal foi comprovada por inspeções técnicas realizadas desde 2017.
4. A sentença impôs obrigações proporcionais à gravidade das falhas e ao tempo de inércia estatal, sem violar o princípio da separação dos poderes.
5. O direito à saúde é fundamental e de eficácia imediata, sendo dever do Estado assegurar sua efetividade, independentemente de restrições orçamentárias.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a imposição judicial de obrigações ao ente público para assegurar o funcionamento de unidade de saúde diante de omissão administrativa reiterada. 2. A intervenção judicial não ofende a separação dos poderes quando visa garantir direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde, ainda que envolva a alocação de recursos públicos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 18, 23, II, 30, VII, 196 e 197.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 642.536 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05.02.2013; STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.08.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível interposta na Ação Civil Pública n. 1009713-07.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando compelir o ente municipal a sanar diversas irregularidades estruturais, sanitárias e de pessoal na Unidade de Saúde da Família do Bairro Renascer, bem como a garantir o pleno funcionamento dos serviços de saúde na localidade.

O Município interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou a complexidade orçamentária e as dificuldades administrativas para cumprimento imediato das determinações judiciais, que houve cerceamento de defesa e desproporcionalidade nas obrigações impostas, e que a execução das obras e providências deve observar o planejamento orçamentário municipal e os princípios da razoabilidade e separação de poderes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que as irregularidades são antigas, comprovadas por inspeções técnicas e de que o ente municipal permaneceu inerte, não havendo ilegalidade ou excesso na determinação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público sustentou que, desde 2017, foram constatadas diversas falhas estruturais, ausência de insumos e equipamentos, bem como deficiências no quadro de agentes comunitários de saúde e de endemias, apesar de reiteradas notificações e prazos concedidos para solução administrativa. As diligências técnicas realizadas em 2018, 2019 e 2022 confirmaram a persistência das irregularidades, incluindo infiltrações, vazamentos, problemas de acessibilidade, falta de vigilância adequada, falhas nos serviços odontológicos e laboratoriais, além de prejuízos à conservação de vacinas.

A sentença julgou procedentes os pedidos, impondo ao Município a obrigação de realizar as reformas e adequações necessárias, contratar profissionais, garantir fornecimento contínuo de insumos e corrigir fluxos de atendimento, entre outras medidas.

Interposto recurso de apelação pelo Município, foi proferida decisão monocrática que negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, ao entender que restou caracterizada a omissão administrativa e a violação ao direito fundamental à saúde.

Inconformado, o Município interpôs o presente Agravo Interno.

O recurso não merece provimento.

A decisão monocrática impugnada analisou de forma suficiente e fundamentada as questões trazidas pelo apelante, especialmente no que diz respeito à comprovação das irregularidades estruturais e sanitárias, bem como à omissão reiterada do Município em adotar providências efetivas, apesar de ter sido instado diversas vezes na via administrativa.

Colhe-se da decisão agravada:

“[...]
A controvérsia reside na constatação se houve omissão do ente público para justificar a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetiva prestação dos serviços públicos essenciais.

Como se sabe, a autonomia dos Estados (lato sensu) quanto a organização politico-administrativa está consagrada no art. 18 da
Constituição Federal
/1988, in verbis:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição
.

Isso significa que, o Estado (lato sensu) não pode ser compelido à realização de determinada política pública, quando não constatada uma atuação ineficiente do Administrador Público, sob pena de violação do princípio da discricionariedade.

Na lição de Hely Lopes Meirelles:

(...) só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica - lei - de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. (in, Direito administrativo brasileiro. 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 116).

Nesse aspecto, é incontroverso que o Poder Público Municipal tem liberdade para escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir, de forma a assegurar o interesse público, exceto quando demonstrada a omissão administrativa, consoante já decidiu o colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO
2º
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da
Carta Maior
, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007). 2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores. É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2º da
Carta da Republica
. Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITOS COMINATÓRIOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISCRICIONARIEDADE DA MUNICIPALIDADE - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO - CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE REALIZAÇÃO DA OBRA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL AFASTADA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DO
ECA
APONTADOS COMO VIOLADOS. Requer o Ministério Público do Estado do Paraná, autor da ação civil pública, seja determinado ao Município de Cambará/PR que destine um imóvel para a instalação de um abrigo para menores carentes, com recursos materiais e humanos essenciais, e elabore programas de proteção às crianças e aos adolescentes em regime de abrigo. Na lição de Hely Lopes Meirelles, "só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica - lei - de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo". Dessa forma, com fulcro no princípio da discricionariedade, a Municipalidade tem liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais obras deve investir. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Município e determinar a construção de obra especificada. Ainda que assim não fosse, entendeu a Corte de origem que o Município recorrido "demonstrou não ter, no momento, condições para efetivar a obra pretendida, sem prejudicar as demais atividades do Município". No mesmo sentido, o r. Juízo de primeiro grau asseverou que "a Prefeitura já destina parte considerável de sua verba orçamentária aos menores carentes, não tendo condições de ampliar essa ajuda, que, diga-se de passagem, é sua atribuição e está sendo cumprida". Adotar entendimento diverso do esposado pelo Tribunal de origem, bem como pelo Juízo a quo, envolveria, necessariamente, reexame de provas, o que é vedado em recurso especial pelo comando da Súmula n. 07/STJ. No que toca à divergência pretoriana, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que a tese defendida no julgado paradigma não prevalece, diante do posicionamento adotado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prequestionamento dos artigos 4º, parágrafo único, alíneas c e d, 86, 87, 88, incisos I a III, 90, inciso IV, e 101, incisos II, IV, V a VII, todos da Lei n.
8.069
/90. Recurso especial não provido. (REsp 208.893/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/12/2003, DJ 22/03/2004, p. 263)

Neste contexto, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na órbita do Poder Executivo está restrita a situações específicas, nas quais é constatada uma ineficiência do administrador ou quando necessária à satisfação de direitos subjetivos públicos.

In casu, em que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, extrai-se dos documentos anexos a inicial de ID n. 266217305 que restou devidamente demonstrada por meio de relatórios técnicos e acervo fotográfico a omissão do Município de Cuiabá/MT em promover a estrutura adequada da Unidade do Programa de Saúde da Família do Bairro renascer, uma vez que apesar de ciente das irregularidades desde 2017, não tomou medidas concretas para solucioná-las, somente apresentando justificativas genéricas sem execução integral.

Ademais, muito embora o requerido tenha noticiado no curso do processo a tomada de diligências para adequar as irregularidades existentes na unidade de saúde, infere-se que as medidas adotadas não foram efetivadas de forma integral, uma vez que se acostou aos autos provas de que a unidade em comento ainda apresenta algumas das inconformidades descritas na inicial. Destaco, ainda, que não foram apresentados os alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária.

Além disso, o ente demandado não comprovou a existência de agentes comunitários em quantidades necessárias para atender as micro áreas atendidas pela equipe do PSF do Bairro Renascer.

Como se sabe, é indiscutível que o direito à assistência social é assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, como uma garantia fundamental, conforme prevê os artigos 6º, in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Ressalto, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade.

Assim, diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie, advinda da omissão do Município de Cuiabá em dar efetividade a solucionar as irregularidades de infraestrutura do Programa de Saúde de Família do Bairro Renascer, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de regular aplicação dos preceitos constitucionais prevalentes, bem assim das normas legais e regulamentares em pleno vigor, o que deve, pois, ser mantido.

A propósito, em casos análogos, este Tribunal já decidiu:

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DAS EXCEÇÕES ELENCADAS NO § 1o DO ART. 1.012, DO CPC – CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS – CIRURGIA GERAL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – SAÚDE – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – MULTA COMINATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – DESPROVIMENTO DO APELO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME. A Apelação, uma vez ausentes as hipóteses de exceção, previstas no § 1o do artigo 1 .012, do CPC, deve ser recebida no efeito suspensivo. Havendo comprovação de que o quadro de médicos especialistas em cirurgia geral, do Hospital Municipal que funciona como pronto socorro, está incompleto, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que seja realizada a contratação temporária de tais profissionais e a realização de concurso público para substituí-los. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que adote determinadas medidas, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação . Deve ser mantida a decisão que aplicou multa diária ao ente público municipal, para o caso de não cumprimento da obrigação de realizar o concurso público para substituição dos profissionais contratados temporariamente. O prazo para cumprimento da obrigação, judicialmente, imposta deve ser dilatado, tendo em vista a necessidade de contratação de empresa especializada na realização de concurso público.

(TJ-MT 00076058720168110055 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2021)

De igual modo, descabe falar em limitações orçamentárias quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

Quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido, entendo que este se mostra razoável e proporcional, considerando a extensão temporal da omissão estatal e a urgência na efetivação dos direitos fundamentais em jogo.

Com efeito, não há que se falar em exiguidade do prazo fixado na sentença, pois o ente público teve amplo conhecimento das irregularidades desde, pelo menos, 2017, e não demonstrou qualquer esforço efetivo para solucioná-las antes da intervenção judicial. A obrigação imposta apenas reafirma o dever legal do Município de prestar serviços de saúde adequados, não podendo este alegar ausência de tempo hábil para seu cumprimento após anos de inércia administrativa.
[...]”

Assim, conforme exposto na decisão acima transcrita, o direito à saúde é garantido constitucionalmente pelos artigos 6º, 196 e 197 da Constituição Federal, constituindo-se em dever do Estado, compreendido neste o Município, o qual deve assegurar o atendimento integral e digno à população. Trata-se de direito fundamental de eficácia imediata, que impõe ao Poder Público a adoção de medidas concretas e urgentes para sua efetivação.

No caso, as inspeções realizadas em diferentes anos — inclusive após supostas reformas — evidenciaram que os problemas permaneciam inalterados, agravando-se com o tempo e comprometendo a qualidade e segurança do atendimento prestado na Unidade de Saúde do Bairro Renascer. Além disso, restou demonstrado que a insuficiência de agentes comunitários e de endemias, a falta de vigilância e a precariedade de equipamentos e insumos impactam diretamente a saúde da coletividade atendida.

Não há falar em violação à separação de poderes, pois a intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais, diante da omissão administrativa, é medida legítima e necessária, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O planejamento orçamentário não pode servir de escusa para a inércia estatal em garantir serviços essenciais.

As medidas impostas na sentença observam a proporcionalidade e estão diretamente vinculadas à resolução dos problemas constatados, não havendo desmedida ou excesso.

Assim, ausentes novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025